Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-39.2019.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001725-39.2019.8.14.0019

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RAIMUNDO ELEUTERIO MACEDO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPROVADAMENTE QUITADAS. INEXISTÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO QUE SE REFERE AO QUANTUM INDENIZATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, restou evidenciada que as parcelas que ensejaram a propositura da ação de Busca e Apreensão já se encontram previamente quitadas, revelando inexistência de mora do devedor fiduciário. E, sendo indispensável a constituição da mora para as ações de Busca e Apreensão, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

2.

Provada o pagamento das parcelas reclamadas em data anterior à distribuição da demanda, a retenção e posterior venda do veículo se deu de forma indevida, estando patente a configuração da falha do Banco em ajuizar demanda sem que houvesse inadimplência do devedor, caracterizando, assim, o dever de reparar os danos morais. Como não houve questionamento quanto ao valor arbitrado na origem, não há que se falar sobre eventual redução.

3.

Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência e, como no caso concreto, quem deu causa à propositura indevida da ação foi o Banco, deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários na forma como determinado na sentença.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Curuçá nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0001725-39.2019.8.14.0019), movida em face de RAIMUNDO ELEUTERIO DE MACEDO JÚNIOR.

Em sua exordial, o Banco aduz que na data de 01/08/2017, as partes celebraram contrato de financiamento nº 20026897849, a quantia de R$63.303,17 (sessenta e três mil, trezentos e três reais e dezessete centavos), com pagamento por meio de 60 parcelas mensais de R$1.589,14 (mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), para aquisição do veículo Marca VW-VOLKSWAGEN/SAVEIRO CROSS 1.6 T, ANODE FABRICAÇÃO / MODELO: 2017/2017, COR: VERMELHO, PLACA: QDW2006, CHASSI: 9BWJL45U0HP134434 e RENAVAM: 001125935046. Diz que o réu deixou de pagar as prestações a partir de 01/05/218, e, até a propositura da demanda, a dívida atualizada se encontrava na importância de R$51.497,09 (cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos).

Com base nesses fatos, postulou a procedência da ação para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em questão.

Em decisão ID 7926196 - Pág. 7 e 8, foi deferida a liminar de busca e apreensão, diligência devidamente cumprida, conforme certificado no ID 7926196 - Pág. 12.

Na peça defensiva, o demandado sustentou ter realizado o pagamento das parcelas que estavam sendo cobradas na ação. Em sede de reconvenção, pretendeu a condenação da instituição financeira em danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) em razão da apreensão indevida do veículo.

Instado para se manifestar sobre a contestação e a reconvenção, o Banco se manteve inerte, nos termos da certidão ID 7926199 - Pág. 1.

Posteriormente, o juízo singular tornou sem efeito a decisão que conceder a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo apreendido no prazo de 10 (dez) dias, sob penas de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Dessa decisão, o Banco interpôs agravo de instrumento, tendo este órgão colegiado, à unanimidade, negado provimento ao recurso (ID 7926201 - Pág. 27 a 33).

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo:

a)

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial;

b)

PROCEDENTE o pedido reconvencional, e o faço para condenar Requerente/Reconvindo AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A, a pagar a RAIMUNDO ELEUTERIO DE MACEDO JUNIOR, a pagar o valor de R$=10.000,00 (DEZ MIL REAIS), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da data da intimação da Reconvenção, bem como a quantia de R$ 32.439,42 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da Reconvenção, e, juros simples de 1% ao mês, desde a data da intimação.

c)

PROCEDENTE o pedido de ressarcimento referente ao valor correspondente ao preço médio do veículo de mesmo modelo e ano, de acordo com a tabela FIPE.

Condeno Requerente/Reconvindo ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.”

Inconformado, o Banco interpôs a presente apelação aduzindo que o apelado não purgou a mora de forma regular, pois não pagou a integralidade da dívida pendente segundo os valores indicados na planilha acosta com a petição inicial. Defende que o valor depositado pelo recorrido não corresponde ao seu débito, posto que deixou de quitar os valores referentes às parcelas 54 a 58 cujo vencimento ocorreu de forma antecipada, bem como deixou de incluir o valor das custas e honorários, em razão de ter dado causa à propositura da ação. Além disso, argui que a parcela 59 foi paga apenas em 26/06/2019, ou seja, fora do prazo legal para purgação da mora. Alegou, ainda, inexistir dano moral a ser ressarcido já que não houve ato ilícito, e sim exercício regular do direito já que a presente ação se deu em decorrência do descumprimento contratual por parte do apelado e que os meros dissabores são consequências de qualquer contrato de financiamento. Por fim, questionou a condenação em honorários, haja vista que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o apelado.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a busca e apreensão, condenando o recorrido ao pagamento das custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Belém, 06 de junho de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a busca e apreensão do veículo descrito nos autos e procedente a reconvenção, determinando o ressarcimento referente ao preço médio do automóvel de acordo com a tabela FIPE, bem como o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O inconformismo girou em torno basicamente da irregularidade da purgação da mora, seja porque não foi quitado o valor total descrito na planilha de débito apresentada na inicial, seja porque a parcela 59 foi paga depois de decorrido o prazo para purgação. Além disso, a irresignação consistiu na inexistência de danos morais e impossibilidade de condenar a instituição financeira em honorários advocatícios.

Penso não assistir razão o recorrente.

Cumpre dizer, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Da análise dos autos, verifica-se que da notificação extrajudicial encaminhada para apelado (ID 7926195 - Pág. 5) o atraso que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão foi a parcela nº 09, vencida em 01/05/2018. Contudo, pelos documentos que acompanharam a contestação, especialmente o canhoto do carnê do financiamento (ID 7926197 - Pág. 12), nota-se que essa parcela já estava paga, conforme autenticação mecânica aposta nesse documento.

Ademais, embora a planilha de débito

[1]
que instruiu a inicial tenha apontado atraso no pagamento da parcela 09 e das parcelas 18 até a 60, para configurar a inadimplência do recorrido, para haver configuração da mora do devedor, a falta de quitação deveria ser da parcela 09 (vencida em
01/05/2018
), da parcela 18 (vencida em
01/02/2019
) e da parcela 19 (vencida
01/03/2019
), haja vista que a ação de busca e apreensão foi distribuída em
07/03/2019
(ID 7926192 - Pág. 1).

Como já dito, há nos autos o comprovante de pagamento da parcela 09. O mesmo se pode dizer com relação às parcelas 18 e 19, pois também foram apresentados canhotos do carnê do financiamento referente a essas prestações, conforme autenticação mecânica neles constantes (ID 7926197 - Pág. 13).

Dito isso, conclui-se que o devedor fiduciário, ora apelado, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, não foi devidamente constituído em mora, pois quando foi notificado sua condição era de adimplente. Com isso, não há que se falar em vencimento antecipado das parcelas 54 a 58 nem que a parcela 59 foi paga fora do prazo da purgação da mora, bem como da não inclusão das despesas e honorários, já que, como visto, há prova nos autos da quitação das parcelas reputadas inadimplentes e que ensejaram a propositura da ação, revelando ausência de mora do recorrido.

Registra-se que, por meio da Declaração do Banco ID 7926198 - Pág. 17 e 18, constata-se a quitação integral do veículo.

Assim, considerando que sequer houve a válida constituição em mora do apelado, condição essencial da ação de busca e apreensão, a sua inobservância impõe a improcedência do feito, não havendo o que modificar na sentença neste ponto.

Com relação à condenação do Banco ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, igualmente não vislumbro razões para reforma. Digo isso porque o argumento lançado pela instituição financeira foi no sentido de que a apreensão do veículo decorreu da inadimplência do apelado e, por esse motivo, sua conduta se configurava em exercício regular do direito.

Ocorre que essa alegação não se sustenta, vez que provada o pagamento das parcelas reclamadas em data anterior à distribuição da demanda, tendo, portando, a retenção e posterior venda do veículo se dado de forma indevida, estando patente a configuração da falha do Banco em ajuizar demanda sem que houvesse inadimplência do devedor fiduciário, caracterizando, assim, o dever de reparar os danos morais.

Como não houve questionamento quanto ao valor arbitrado na origem, não há que se falar sobre eventual redução.

Por fim, no que diz respeito à condenação em honorários advocatícios também não carece de reforma este capítulo da sentença, haja vista que, pelo princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência. Como no caso em análise foi o Banco quem deu causa à propositura indevida da ação, deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários na forma como determinado na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 7926195 - Pág. 4

Belém, 28/06/2022